Tribunal: TJES
Processo: 5014444-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014444-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADALMO ZERBINI DE SOUZA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, ajuizada por instituição financeira em desfavor do devedor fiduciante. O agravante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios como fundamento para descaracterização da mora, visando à revogação da liminar. O recorrido apresentou contrarrazões intempestivamente, razão pela qual não foram conhecidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de abusividade dos juros remuneratórios contratados é suficiente para descaracterizar a mora e, por conseguinte, afastar os efeitos da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que somente a abusividade de encargos incidentes durante o período de normalidade contratual (como os juros remuneratórios e a capitalização mensal) é capaz de afastar a mora e impedir a busca e apreensão. Abusividades relativas a encargos incidentes após o inadimplemento ou acessórios (como tarifas administrativas) não têm esse efeito.

4. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, sendo pacífico o entendimento de que instituições financeiras não estão submetidas à limitação da Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33). A análise da abusividade deve considerar a taxa média de mercado à época da contratação e não o simples valor do CET.

5. No caso concreto, as taxas pactuadas (1,6% ao mês e 20,98% ao ano) são inferiores à taxa média de mercado à época da contratação (1,91% ao mês e 25,43% ao ano), afastando a alegação de abusividade e, consequentemente, a descaracterização da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A mora do devedor não se descaracteriza pela simples alegação de abusividade dos juros remuneratórios, sendo necessária a demonstração de que os encargos pactuados no período de normalidade contratual excedem, de forma significativa, a média de mercado.

2. A estipulação de juros remuneratórios inferiores à taxa média de mercado afasta a alegação de abusividade e confirma a higidez do título executivo extrajudicial.

3. O Custo Efetivo Total (CET) não é parâmetro para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, devendo ser analisadas exclusivamente as taxas contratadas para esse fim.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, § 5º; 300; Decreto nº 22.626/33; Lei nº 4.728/65, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2.479.914/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024;
TJES, Apelação Cível nº 5029434-43.2021.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 31.07.2024;
TJES, Apelação Cível nº 5027169-68.2021.8.08.0024, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 25.05.2023;
TJMG, Apelação Cível nº 1.0625.13.000849-7/002, Rel. Des. João Câncio, j. 18.12.2018, pub. 22.01.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADALMO ZERBINI DE SOUZA contra a decisão de id. 75894716, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em seu desfavor por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., na qual o Magistrado de origem deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do bem.

Nas razões recursais de id. 15721716, o agravante sustenta, em síntese, que: a) a decisão que determinou a busca e apreensão do veículo deve ser suspensa; b) houve cobrança de juros remuneratórios acima de uma vez e meia a taxa média de mercado, descaracterizando a mora; c) a manutenção da liminar causa perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o veículo é essencial para sua locomoção e sustento familiar, além do risco de deterioração em pátios e leilão a preço inferior ao de mercado; d) há probabilidade de provimento do recurso, uma vez que o contrato apresenta cláusulas que violam o Código de Defesa do Consumidor. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. (id. 15746121)

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido. (id. 17254914)

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em seu desfavor por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., na qual o Magistrado de origem deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do bem.

De plano, deixo de conhecer as contrarrazões apresentadas pelo recorrido em razão de sua intempestividade. Como se verifica dos autos, o prazo para oferecimento das contrarrazões decorreu em 17/10/2025, tendo sido apresentadas apenas em 27/11/2025.

Pois bem. Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 15746121, invocando-as para fundamentar o não provimento do presente recurso.

A tese recursal do agravante reside na abusividade dos juros remuneratórios pactuados, o que, segundo ele, descaracterizaria a mora e afastaria o direito à busca e apreensão do bem.

Quanto à
mora, “
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora, situação não verificada nos autos
.”. (AgInt no AREsp n. 2.479.914/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABUSIVIDADE QUANTO A ENCARGO ACESSÓRIO DO CONTRATO E DA INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS APÓS VENCIMENTO ANTECIPADO. ABUSIVIDADES INCAPAZES DE AFASTAR A MORA. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para obstar a medida de busca e apreensão por descaracterização da mora exige-se o reconhecimento de abusividade das cláusulas contratuais atinentes aos juros remuneratórios e a forma de capitalização, incidentes no período de normalidade do contrato. A abusividade de juros decorrentes da mora, após o inadimplemento, ou de encargos acessórios (tarifas de cadastro, terceiros, emissão de carnês, etc.) não têm o condão de descaracterizar a mora e obstar a busca e apreensão do bem. Precedentes. 2. No caso, a abusividade dos juros remuneratórios trazida pela parte Requerida em contestação se refere à sua incidência após o vencimento antecipado do contrato, ou seja, fora da normalidade do contrato. 3. Nem mesmo o reconhecimento de abusividade da cobrança de tarifa administrativa de serviços seria capaz de afastar a mora, por tratar-se de encargo acessório do contrato. Precedentes. 4. Considerando que as abusividades detectadas não se enquadram nas hipóteses capazes de afastar a mora, merece reforma a sentença recorrida, para confirmar a tutela antecipada e julgar procedente a ação de busca e apreensão. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível nº
5029434-43.2021.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Data: 31/Jul/2024)

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Logo, a análise da abusividade deve considerar as peculiaridades do caso concreto e não apenas a superação da taxa média de mercado. O simples fato de a taxa contratada ser superior à média não implica, automaticamente, sua abusividade, visto que as instituições financeiras não estão limitadas por uma taxa máxima, mas sim pela razoabilidade e proporcionalidade.

Dessa forma, “
nos termos da pacífica jurisprudência da Corte da Cidadania, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 5027169-68.2021.8.08.0024, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Julgado em 25/05/2023).

Assim,
“
As taxas de juros, nos contratos bancários em geral, ficam subordinadas apenas à vontade das partes, expressa no instrumento contratual, bem como às regras de mercado, restringindo-se as hipóteses de limitação àquelas em que seja patente a abusividade do percentual de juros contratado, ou seja,
quando cobrados à taxa superior a uma vez e meia a média de mercado.
”
(TJ-MG - AC: 10625130008497002 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019).

No caso em análise, a taxa média de mercado aplicável ao presente caso no período da contratação (
Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos)
era de 1,91% ao mês e 25,43% ao ano. Quanto às taxas pactuadas, da análise do instrumento contratual extrai-se que as taxas de juros fixadas foram de 1,6% ao mês e 20,98% ao ano, o que afasta a alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios, pois, como visto, as taxas convencionadas são inferiores às taxas médias de mercado.

Importante destacar que para a análise da alegada abusividade o parâmetro a ser considerado é a taxa de juros remuneratórios pactuada e não o Custo Efetivo Total (CET), que engloba outros encargos da operação.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.